Tribunal: STF
Processo: ARE 1258274
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí deferiu a segurança para assegurar ao impetrante submetido a conselho de disciplina participar do quadro de acesso de Curso de Formação de Sargentos da Polícia Militar, considerada a legislação de regência. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente alega violação dos artigos 5º, inciso LVII, e 97 da Constituição Federal. Entende ter ocorrido o afastamento, por órgão fracionário, da incidência do artigo 4º, inciso IV, da Lei Complementar nº 68/2006, contrariando a cláusula de reserva de Plenário. Afirma constitucional a não efetivação da matrícula, porquanto existe previsão legal de ressarcimento de preterição em caso de absolvição. Alude a precedentes do Supremo.
    2. De início, quanto à evocação do artigo 97 da Lei Fundamental, no que direciona a atuação do Tribunal Pleno ou do órgão especial que lhe faça as vezes, tem-se que a Corte de origem não incorreu em erro de procedimento. Limitou-se a examinar a controvérsia à luz da legislação de regência. Descabe confundir declaração de inconstitucionalidade de norma com simples interpretação da lei, à luz do caso concreto. 
    Eis os fundamentos da decisão recorrida:
    De resto, como demonstrado pelo agravado em sua manifestação, a previsão do artigo 4°, inciso IV, da Lei Complementar n. 68/2006 não cuida, de modo exato, de ressarcimento de preterição, mas sim de hipótese de promoção indevida. 
    Somente pela análise da legislação de regência seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária.
    Nota-se não ser o caso de incidência do firmado nos precedentes indicados, tendo o Colegiado de origem consignado a ausência de previsão legal específica de ressarcimento em casos de preterição.
    3. Conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 6 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator